Tribunal: CARF
Processo: 35387.001062/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35387.001062/2006-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.601 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COPEBRAS INDÚSTRIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO
Não se vislumbra utilidade no Recurso Especial manejado apenas contra a
declaração da decadência parcial, se no acórdão recorrido deu-se provimento
ao Recurso Voluntário também no mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por falta de utilidade.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos (e-fls. 07):
PROCESSO
DEBCAD
FASE
35387.001062/2006-20
35.826.607-6 (AI-68)
Recurso Especial
35387.001063/2006-74
35.826.609-2 (Ob. Principal - Patronal)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35387.001062/2006-20
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

O presente processo trata do Debcad 35.826.607-6 (AI-68), lavrado em razão da
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos valores pagos a
título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos segurados empregados gestores em
desconformidade com a legislação, e cujas Contribuições Previdenciárias foram objeto do
lançamento da obrigação principal (Debcad 35.826.609-2), conforme Relatório Fiscal de e-fls.
07/08.
Em sessão plenária de 01/12/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-00.298 (e-fls. 01 a 12 do V1 - continuação), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/01/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
De acordo com a SÚMULA VINCULANTE DO STF N° 8 , “São inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Obrigação acessória diretamente vinculada ao processo principal 35387.0010 63/2006-
74, recurso 157.702.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em acolher a
preliminar de decadência até a competência de 09/2001 com base no Art. 150, parágrafo
4o do CTN. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Paulo Maurício Pinheiro
Monteiro e Carlos Alberto Mees Stringari. NO MÉRITO, por maioria de votos em dar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros, Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e
Carlos Alberto Mees Stringari.
O processo foi recepcionado na PGFN em 22/03/2011 (Relação de Movimentação
de e-fls. 13 do V1 - continuação) e, em 23/03/2011, foi interposto o Recurso Especial de e-fls.
153 a 163 (Relação de Movimentação de e-fls. 15 do V1 - continuação), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria regra de
contagem do prazo decadencial aplicável à hipótese de Auto de Infração lavrado para
exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, conforme despacho de
11/05/2011 (e-fls. 45 a 47 do V1 - continuação).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- tratando-se de lançamento de multa, por meio de Auto de Infração, cujo
lançamento será sempre de ofício, e não por homologação, não existe dispositivo legal que
autorize deslocar o termo inicial da decadência para o fato gerador, devendo ser aplicada a regra
geral do artigo 173, I, do CTN;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

- os fatos geradores compreendem o período de 01/1998 a 01/2005 e, assim,
aplicando-se a regra do artigo 173, I do CTN, conclui-se que estão decaídas as competências até
11/2000, tendo em vista que a Contribuinte teve ciência do Auto de Infração 27/10/2006.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja dado provimento ao Recurso Especial,
para que seja reformado o acórdão recorrido e afastada a decadência declarada em relação às
competências posteriores a 11/2000.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 08/07/2011 (Aviso de Recebimento de e-
fls.159 e 378). Em 14/08/2012, a Contribuinte apresentou o requerimento de fls. 168 a 175,
solicitando preferência no julgamento do processo e dizendo estar reiterando tudo quanto
alegado em suas contrarrazões.
Distribuído o processo na Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi elaborado o
Despacho de Saneamento de fls. 325, tendo em vista que, por ocasião da digitalização do
processo, houve falha que acarretou a supressão de parte dos documentos que constavam
originalmente dos autos, tendo o volume digitalizado se encerrado com o Recurso Voluntário
interposto pela Contribuinte e substabelecimento de seus procuradores (e-fls. 143 a 145 do
Volume I).
Registre-se que tal incidente processual somente foi corrigido em 04/11/2019,
com a inclusão do “Volume - VI – continuação”, no qual se encontram as partes dos autos
digitalizadas que não haviam sido juntadas e que incluem: Acórdão de Recurso Voluntário,
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, despacho de exame de admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e ciência da Contribuinte.
Em 21/06/2012 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 163), por equívoco,
possivelmente decorrente da falha na digitalização do processo em papel e consequente falta de
juntada das peças processuais acima mencionadas, reiniciou-se todo o trâmite processual
relacionado à ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, com o reencaminhamento dos autos à
Fazenda Nacional que, em 23/07/2012 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 167), opôs
Embargos de Declaração (e-fls. 164 a 166), rejeitados conforme despacho de e-fls. 176 a 178.
Cientificada da rejeição de Embargos Declaratórios em 26/06/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 179), a Fazenda Nacional interpôs novo Recurso Especial (e-fls. 180 a
191), em 08/07/2015 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 192), reiterando as alegações que
constavam do Recurso Especial interposto em 23/03/2011.
Novamente cientificada do acórdão, do novo Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 10/06/2016 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem de e-fls. 203), a Contribuinte ofereceu, em 27/06/2016, as Contrarrazões de fls.
205 a 217 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 204).
Em sede de Contrarrazões, foram apresentados os seguintes argumentos:
Da admissibilidade recursal
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

- existem nos autos dois Recursos Especiais semelhantes combatendo a mesma
decisão e com o mesmo pedido, o que não se pode admitir, por força do princípio da unicidade
recursal e da preclusão consumativa;
- a jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é
inadmissível a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato,
ante o princípio da unicidade recursal;
- sendo assim, considerando a existência do Recurso Especial interposto em
23/03/2011, conclui-se que o segundo Recurso Especial, interposto em 23/07/2015 não é
passível de conhecimento, pois sobre ele operou a preclusão consumativa, bem como seu
eventual conhecimento desafiaria o princípio da unicidade recursal, porquanto o primeiro
Recurso Especial já havia exaurido o direito de recorrer;
- além disso, nota-se que a matéria recorrida versa tão somente acerca da
decadência do período compreendido 01/1998 até 01/2001, visto que o crédito tributário lançado
nos meses de 02/2001 até 03/2006 está definitivamente extinto, eis que não houve recurso da
Procuradoria da Fazenda Nacional;
- não obstante, vale frisar que, mesmo afastada a decadência, ainda assim os
débitos estão extintos, eis que no mérito a C. Turma a quo entendeu que a multa não pode ser
exigida quando o crédito tributário do principal restou extinto;
- isso quer dizer que o Recurso Especial da Fazenda Nacional é meramente
protelatório, já que, provido ou improvido, não terá o condão de exigir o crédito tributário
lançado.
Da decadência
- tratando-se de penalidade vinculada a Contribuições e sendo esses tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o libelo em análise só poderia ter abarcado débitos cujos
fatos geradores tivessem ocorrido no período de cinco anos anteriores às respectivas datas de
notificação, isto é, de 27/10/2001 em diante, segundo a regra insculpida no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional;
- não é outro o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme se verifica
do acórdão abaixo transcrito:
Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o
lançamento de tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150
do CTN, a do lançamento por homologação, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Inexistência de pagamento ou descumprimento do dever de
apresentar declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua
contagem. Publicado no D.O.U. no 185 de 25/09/2007”.
(Câmara: TERCEIRA CÂMARA - Número do Processo: 10925.001518/2006-96 - Tipo
do Recurso: VOLUNTÁRIO - Matéria: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/LL).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

- somente com a introdução da GFIP na legislação previdenciária é que se tornou
dever declarar, e, espontaneamente, antes de qualquer exigência fiscal, antecipar os pagamentos
dos valores devidos a Previdência Social e proceder ao cumprimento das demais obrigações
assessórias;
- ou seja, estando o contribuinte legalmente obrigado a efetuar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, pagamento este que estaria sujeito a ulterior
homologação, resta evidenciado que as contribuições previdenciárias e suas obrigações
acessórias se submetem ao lançamento por homologação, conforme prevê o art. 150, do CTN;
- logo, ao tratar de decadência no presente caso, não há que se falar na aplicação
do art. 173, do CTN, vez que os tributos aqui discutidos estão sujeitos ao lançamento por
homologação, sendo a aplicação do art. 150 § 4o imperativa;
- a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça é suficientemente
esclarecedora quanto à impossibilidade de aplicação da norma do artigo 173, inciso I, nas
situações análogas à presente (Recurso Especial 761.908, processo 200501010128/SC, Primeira
Turma, 05/12/2006).
Ao final, a Contribuinte requer o reconhecimento da preclusão consumativa, a
ratificação de suas Contrarrazões que teriam sido oferecidas em 26/07/2011 e a manutenção do
acórdão recorrido, haja vista a consumação da decadência e a impossibilidade de cobrança da
multa (acessória), quando o crédito tributário (principal) restou extinto.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Trata-se do Debcad 35.826.607-6 (AI-68), lavrado em razão da apresentação de
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos valores pagos a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) dos segurados empregados gestores, em desconformidade com a
legislação, e cujas Contribuições Previdenciárias foram objeto do lançamento da obrigação
principal (Debcad 35.826.609-2), conforme Relatório Fiscal de e-fls. 07/08.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional em 08/07/2015, requerendo o reconhecimento da
preclusão consumativa, alegando ainda que não haveria utilidade em se discutir a matéria
decadência do crédito decorrente do descumprimento de obrigação acessória, visto que o crédito
tributário da obrigação principal correlata estaria extinto.
De plano, cumpre registrar que, apesar de afirmar que teria oferecido
Contrarrazões em 26/07/2011, após ter sido cientificada pela primeira vez do Acórdão de
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu
seguimento, não se localiza nos autos a referida peça.
Entretanto, tendo em vista o incidente processual relatado, que implicou em nova
ciência pela Contribuinte, tanto do Acórdão de Recurso Voluntário quanto de um segundo
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, exatamente com o mesmo teor do primeiro
apelo, já admitido à rediscussão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, as Contrarrazões
oferecidas em 27/06/2016 devem ser conhecidas, uma vez que foram oferecidas
tempestivamente.
Por oportuno, esclareça-se que, não tendo se configurado qualquer tipo de conflito
entre os dois recursos interpostos pela Fazenda Nacional, tendo ambos suscitado divergência
jurisprudencial quanto à mesma matéria - regra de contagem do prazo decadencial aplicável à
hipótese de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória - e veiculado as mesmas alegações, não há qualquer relevância em se
declarar a preclusão do segundo apelo.
Assim, constata-se que tanto a Fazenda Nacional como a Contribuinte sofreram as
consequências de um incidente processual, de sorte que não se vislumbra intuito doloso ou
protelatório na interposição de novo apelo pela Fazenda Nacional, tampouco se rechaça o
oferecimento de Contrarrazões pela Contribuinte, quando da segunda ciência, ainda que não
constem dos autos as Contrarrazões supostamente oferecidas quando da primeira ciência.
Relativamente à alegação de que não haveria utilidade em se discutir a matéria
decadência do crédito tributário decorrente do descumprimento de obrigação acessória porque o
crédito tributário da obrigação principal correlata já estaria extinto, verifica-se que a Contribuinte
partiu de uma premissa equivocada quanto ao que foi decidido no Acórdão no 2403-00.186, de
23/09/2010 (processo no 35387.001063/2006-74), que tratou da obrigação principal correlata.
Confira-se o que consta do referido acórdão:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/0.3/2006
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Conforme Súmula Vinculante IV 8 do STF: "Sao inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5' do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8,212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
Prazo decadencial é de 05 anos na forma do artigo 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional - CTN.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
INCIDÊNCIA
DE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição, o valor de participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados, em acordo com a MP
n° 794, de 29.12.94, reeditada até a conversão na Lei 10,101, de 19,122000.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE. (grifei)
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, I) Por unanimidade de votos em acolher a
preliminar de decadência até a competência de 09/2001 com base no Art. 150, parágrafo
4o do CTN. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Paulo Mauricio Pinheiro,
Monteiro e Carlos Alberto Mees Stringari; II) No mérito, em negar provimento por
voto de qualidade. Vencidos os conselheiros Ivacir Julio de Souza, relator, Cid
Marconi Gurgel de Souza e Marcelo Magalhães Peixoto. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Marthius Sávio Cavalcante Lobato. (grifei)
O acórdão acima foi integrado pelo Acórdão de Embargos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES.
Admite-se embargos para sanar omissão no acórdão embargado. Há efeitos infringentes
quando a análise da matéria modificar o resultado do acórdão embargado.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Conforme Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
Prazo decadencial é de 05 anos na forma do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional - CTN.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição, o valor de participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados, em acordo com a MP n°
794, de 29.12.94, reeditada até a conversão na Lei 10.101, de 19.12.2000.
SAT. ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é a ferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
A decisão nos Embargos foi a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
para, sanando a omissão apontada, rerratificar o Acórdão no 2403-00.186, de 23/9/2010,
para, com efeitos infringentes, mantida a decisão constante daquele acordão, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a 1% a alíquota SAT do estabelecimento matriz até
o período de junho de 2002, inclusive.
Registre-se que ditos acórdãos encontram-se em fase de Recurso Especial,
portanto o crédito tributário relativo à obrigação principal foi mantido, com julgamento
desfavorável à Contribuinte, ainda que não seja definitivo.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

Destarte, não há que se falar em óbice ao conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, por falta de utilidade, tomando-se como base suposta
exoneração do crédito tributário relativo à obrigação principal correlata.
Por outro lado, no acórdão recorrido, mediante a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, foi declarada a decadência até a competência de 09/2001 e, no mérito, deu-se provimento
ao recurso, entendendo-se incabível a exigência relativa à PLR. Confira-se a ementa, conclusão
do voto e a parte dispositiva do acórdão:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/01/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . DECADÊNCIA
De acordo com a SÚMULA VINCULANTE DO STF N° 8 , “São inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Obrigação acessória diretamente vinculada ao processo principal 35387.0010 63/2006-
74, recurso 157.702.
Recurso Voluntário Provido.
Conclusão do voto
NO MÉRITO
O processo em tela trata de obrigação acessória diretamente vinculada ao processo
principal 35387.001063/2006-74, recurso 157.702, constituído pela NFLD n°
35.826.609-2, cujo objeto é a cobrança de contribuições providenciarias sobre os
valores pagos pela Defendente ao seus gestores, a título de Participação nos Lucros ou
Resultados.
Aduz que coube a este Conselheiro julgar o supra-referido processo e, na forma
daquelas circunstâncias apresentadas, muito embora voto vencido, mantive
entendimento de que não integravam o salário de contribuição o valor de participação
nos lucros ou resultados da empresa quando, paga ou creditada aos segurados
empregados, em acordo com a MP n° 794, de 29.12.94, reeditada até a conversão na Lei
10.101, de 19.12.2000.
Desse modo, entendendo que descabido o principal, por coerência, também não
prospera o secundário.
Assim, conheço do recurso para em preliminar declarar a decadência até a competência
de 09/2001 com base no Art. 150, parágrafo 4o do CTN e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.
Decisão
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em acolher a
preliminar de decadência até a competência de 09/2001 com base no Art. 150, parágrafo
4o do CTN. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Paulo Maurício Pinheiro
Monteiro e Carlos Alberto Mees Stringari. NO MÉRITO, por maioria de votos em dar
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 35387.001062/2006-20

provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros, Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e
Carlos Alberto Mees Stringari.
Assim, constata-se que, ainda que o Recurso Especial da Fazenda Nacional seja
provido quanto à decadência, no mérito, cujo voto abordou somente a questão da PLR, foi dado
provimento ao Recurso Voluntário, de sorte que o crédito tributário seguiria extinto, uma vez
que o apelo da Fazenda Nacional não questionou o mérito da exigência.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por falta de utilidade.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital